Tribunal: STF
Processo: HC 102510
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ORDEM DENEGADA. 
  




1.  A questão de direito tratada nos autos do presente habeas corpus diz respeito à dosimetria da pena-base e à regra do concurso de crimes aplicada ao caso concreto. 
2.  O magistrado do feito considerou como desfavoráveis ao paciente as graves conseqüências dos crimes por ele cometido, consistentes na amputação da perna esquerda de uma das vítimas e nas lesões corporais graves causadas à outra. 
3.  Diante das graves conseqüências do delito, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal. 
4.  Esta Suprema Corte entende que, desde que devidamente fundamentada, não há impedimento à fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao réu. Precedentes. 
5.  A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, fundamentada a fixação acima do mínimo legal nas graves conseqüências do crime. 
6.  O magistrado elevou a pena em um sexto ao aplicar a regra do concurso formal de crimes, atuando, desse modo, em sintonia com a jurisprudência dominante, que entende ser esse o patamar aplicável quando cometidos apenas dois delitos. Precedentes. 
7.  Writ denegado.